Tribunal: TJMT
Processo: 1017078-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017078-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Cerceamento de Defesa, Ausência de Publicidade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), DIONEI VELLOSO LINHARES - CPF: 047.491.861-04 (PACIENTE), JUIZO TERRA NOVA DO NORTE MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (IMPETRANTE), EDER PEREIRA CORREA - CPF: 712.541.451-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017078-70.2024.8.11.0000

PACIENTE: DIONEI VELLOSO LINHARES

IMPETRANTE: REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – DESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO – NULIDADE DOS ATOS DE INTIMAÇÃO – RENOVAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo desídia do advogado habilitado e constituído nos autos, a nomeação da Defensoria Pública deve ser precedida da intimação pessoal do réu para, se desejar, constituir novo defensor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017078-70.2024.8.11.0000

PACIENTE: DIONEI VELLOSO LINHARES

IMPETRANTE: REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em benefício de
Dionei Velloso Linhares
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Narra o impetrante que o paciente responde ação penal pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, estando agendada a sua submissão a julgamento popular para o dia 02/julho/2024.

Reclama, porém, que haveria nulidade processual insanável, pois apesar de o paciente possuir defensor particular com procuração nos autos, a Defensora Pública manifestou por ele na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, sem que possuísse legitimidade para tanto.

Assim, requereu o deferimento de liminar, para que seja suspensa a sessão de julgamento designada para o dia 02/julho/2024, como a posterior concessão da ordem no mérito, para declarar a nulidade do ato realizado na fase do art. 422 do CPP, renovando-se a intimação da defesa constituída.

Concedi o pleito liminar, ainda durante o plantão judiciário (id. 222617170).

O juízo singular prestou informações (id. 223149683).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 223896197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017078-70.2024.8.11.0000

PACIENTE: DIONEI VELLOSO LINHARES

IMPETRANTE: REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a nulidade dos atos praticados sem a devida intimação do paciente e sua defesa.

Ao conceder o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pelo impetrante, destacando que não haver indícios de preclusão ou nulidade de algibeira, bem assim que, na espécie, seria necessário, antes da nomeação da Defensoria Pública, a intimação pessoal do paciente, o que não ocorreu, evidenciado a nulidade dos atos praticados posteriormente.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

[...] O imbróglio processual é incontroverso, pois a situação narrada na impetração foi reconhecida pelo juízo de primeiro, quando entendeu não haver prejuízo [...]

Com efeito, apesar da compreensão do magistrado de primeiro grau, entendo não haver preclusão ou nulidade de algibeira, pois as nulidades posteriores à pronúncia podem ser alegadas até o início do julgamento pelo tribunal do júri (art. 571, V, CPP).

Outrossim, diante de eventual desídia de patronos constituídos –
que aparentemente antecederam ao ora impetrante
– caberia ao juiz intimar o acusado para que, querendo, constituísse novo advogado e, não o fazendo, seria possível a nomeação da Defensoria Pública.

Logo,
não caberia a manifestação da Defensoria Pública sem que previamente tenha sido nomeada ou, ainda, se oportunizado ao acusado a indicação de novo advogado.

Outrossim, o prejuízo está evidente, pois além de suprimida a oportunidade de o acusado ser defendido por advogado de sua livre escolha e confiança, há divergência quanto às provas que seriam de interesse do réu em plenário.

Logo, até mesmo para mitigar maior prejuízo ao processo e a celeridade processual, importa reconhecer desde logo o vício processual evidenciado na impetração, a fim de anular o feito desde a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, determinando-se a sua renovação.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de liminar, para declarar nulo o feito desde a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, determinando a sua renovação, com a intimação do advogado escolhido pelo acusado para que especifique as provas que pretende produzir em plenário. [...] (
sic,
id. 222617170).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em cognição sumária, até mesmo porque a ordem foi devidamente cumprida pelo juízo
a quo.

Deste modo, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem, ratificando a decisão liminar que tornou nulo todos os atos praticados a partir da fase inscrita no art. 422 do CPP, determinando sua renovação, com a devida comunicação do advogado habilitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024